Tribunal: TJDFT
Processo: 0005740-39.2006.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005740-39.2006.8.07.0007 RECORRENTES: PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA., WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, E § 4o, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA FINDO UM ANO DE SUSPENSÃO SEM NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável de um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição, o que, no caso, foi realizado. 3. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica, nos termos do ordenamento processual brasileiro, advém da efetiva constrição de bens penhoráveis, a teor do que estabelece o § 4o-A do art. 921 do CPC. Prescrição intercorrente verificada. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 921, inciso III, do CPC, afirmando a não ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que o cumprimento de sentença foi manejado dentro do prazo legal, mantendo-se diligente durante todo o curso da demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 921, inciso III, do CPC, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, providência obstada pelo enunciado sumular 7 do STJ. Com efeito, o acórdão objurgado assim consignou: (...) Pois bem. No caso concreto, o apelante formulou pedido de cumprimento de sentença em 5/10/2015 (Id 66789065, pp. 6 e 7). Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens da executada, sobreveio decisão judicial, datada de 24/8/2018, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano. No referido pronunciamento, o juízo indicou que, decorrido o prazo suspensivo, iniciaria automaticamente o prazo da prescrição intercorrente (Id 66789089). Em 30/8/2024, as partes foram intimadas a se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente (Id 66789184). Em 25/9/2024, o exequente peticionou argumentando pela inocorrência de prescrição, sob o fundamento de que não transcorrido o prazo quinquenal (Id 66789187). Ato seguinte, em 1/10/2024, sobreveio sentença vergastada, que reconheceu ter se consumado a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do CPC. Nesse cenário, impende destacar que o prazo prescricional teve início em 24/8/2019. Assim, à míngua de causa suspensiva ou interruptiva a obstar o reconhecimento da prescrição, transparece nítido ter ocorrido, em 24/8/2024, o implemento da prescrição quinquenal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014